Tribunal: TJDFT
Processo: 0736721-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0736721-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE OSMAR TAVEIRA AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora